Tribunal: TCU
Processo: 024.092/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 651/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.092/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carla Santos Bezerra (XXX.488.607-XX); Carmen Santos Bezerra Militao (XXX.948.687-XX); Carmen Santos Bezerra Militao (XXX.948.687-XX); Dulce Maria da Conceicao Bezerra (XXX.909.397-XX); Edvaldina de Jesus Reboucas da Conceicao (XXX.349.525-XX); Fernanda Leticia Brito Reboucas (XXX.911.095-XX); Maria Pereira Lima Silva (XXX.374.694-XX); Martha da Silva Cavalcanti dos Santos (XXX.180.437-XX); Rodinete Vilmar Costa Alves (XXX.144.750-XX); Rosalia Santana Reboucas (XXX.372.201-XX); Silvana da Silva (XXX.738.764-XX); Valeska da Conceicao Bezerra (XXX.906.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.